Tribunal: TJMT
Processo: 0000465-58.2018.8.11.0046
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000465-58.2018.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WALAWA KOKORE KAHOLASE ENAWENE - CPF: 028.061.361-05 (APELADO), ANTONIO MARCOS ALVES DA COSTA - CPF: 202.814.838-17 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS ALVES DA COSTA - CPF: 202.814.838-17 (ADVOGADO), WALAWA KOKORE KAHOLASE ENAWENE - CPF: 028.061.361-05 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RÉU - NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000465-58.2018.8.11.0046

APELANTE: BANCO INTERMEDIUM SA, WALAWA KOKORE KAHOLASE ENAWENE

APELADO: WALAWA KOKORE KAHOLASE ENAWENE, BANCO INTERMEDIUM SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA IDOSO E ANALFABETO – NECESSIDADE DE ASSINATURA A ROGO, COM MANDATO CONFERIDO POR INSTRUMENTO PÚBLICO, OU PACTO FIRMADO POR ESSA VIA, E DE DUAS TESTEMUNHAS – AVENÇA NÃO JUNTADA AOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE DE AFERIR O CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS - NULIDADE DA CONTRATAÇÃO – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – NEGÓCIO QUE NÃO CONVALESCE COM O DECURSO DO TEMPO - DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR REPARATÓRIO INALTERADO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – MONTANTE ADEQUADO - MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO NA VIA RECURSAL (ART. 85, §11, DO CPC) –
RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO
.

Para a validade do contrato firmado por indígena idoso e analfabeto é necessário que sejam observados os requisitos do art. 595 do CC - assinatura a rogo, com poderes atribuídos por instrumento público (ou que o próprio pacto seja por essa via), e de duas testemunhas -, a fim de assegurar à parte hipossuficiente total conhecimento do conteúdo da avença e das suas consequências.

Se a avença não é juntada aos autos, não fica demonstrada a regularidade na pactuação e tem-se por inexistente a dívida e o contrato em questão é nulo.

Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais
(AgRg no AREsp 489.474/MA).

As deduções efetivadas indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova.

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

Constatada a má-fé, as parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas em dobro (art. 42 do CDC).

O valor da verba honorária deve ser mantido quando mostrar-se adequado aos requisitos do §2º do art. 85 do CPC. Por outro lado, comporta majoração na via recursal em razão do trabalho adicional realizado (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000465-58.2018.8.11.0046

APELANTE: BANCO INTERMEDIUM SA, WALAWA KOKORE KAHOLASE ENAWENE

APELADO: WALAWA KOKORE KAHOLASE ENAWENE, BANCO INTERMEDIUM SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelações Cíveis em Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para declarar a inexistência do débito; determinar a cessão dos descontos na folha de pagamento do autor; condenar o réu à restituição na forma simples do montante deduzido ainda não prescrito, com correção monetária desde o desembolso de cada parcela e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; à reparação em R$ 5.000,00, corrigidos monetariamente desde o arbitramento e com juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso, consistente no primeiro desconto no benefício previdenciário; e a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre a condenação.

Ambas as partes recorreram.

O réu sustenta a prescrição da pretensão. No mérito, diz que foi realizado apenas um desconto, logo em seguida o contrato foi cancelado e essa prestação restituída, de maneira que não ficou configurado o dano moral. Subsidiariamente, pede a minoração da importância fixada para a indenização.

O autor, por sua vez, pugna pela devolução em dobro da quantia descontada, e pela majoração do montante indenizatório. Requer também que os honorários advocatícios sejam de 20% sobre a condenação.

Contrarrazões apenas do réu no ID 21285953.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo não provimento de ambos os Recursos.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000465-58.2018.8.11.0046

APELANTE: BANCO INTERMEDIUM SA, WALAWA KOKORE KAHOLASE ENAWENE

APELADO: WALAWA KOKORE KAHOLASE ENAWENE, BANCO INTERMEDIUM SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O autor ingressou com a presente Ação sob a alegação de que é beneficiário da previdência social e que, embora não tenha firmado qualquer avença com o réu, foram descontadas parcelas de sua aposentadoria, relativas a empréstimo.

Busca a declaração de inexistência da dívida, indenização por dano moral e restituição em dobro dos valores pagos. Argumenta que, por ser indígena, idoso e analfabeto, está vulnerável e é alvo fácil de fraudes.

Apesar de os analfabetos terem capacidade para o exercício dos atos da vida civil e, portanto, para celebrar contratos, exige-se, para sua validade, que sejam cumpridos os critérios descritos no art. 595 do CC, que assim dispõe:

Art. 595. No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever
, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas
.

Ainda, é essencial que o procurador que assina a rogo tenha essa condição advinda de instrumento público, ou que o próprio pacto seja por essa via, a fim de assegurar que o contratante tenha real conhecimento do seu conteúdo e das suas consequências, resguardando-se, com isso, pressuposto essencial do contrato - a vontade das partes.

Sobre o contrato de prestação de serviço, eis a lição de Orlando Gomes (Contratos, 26ª ed., Ed. Forense, 2008, págs. 62 e 63):

Para valer, é preciso que seja assinado por pessoa que esteja na disposição e administração livre de seus bens, sendo necessário, ainda, que seja subscrito por duas testemunhas. A assinatura pode ser autógrafa ou hológrafa. No primeiro caso, é do próprio punho. Quando o contratante não sabe ou não pode assinar seu nome, a outrem, a seu rogo, é permitido fazê-lo. Diz-se, então, que a assinatura é hológrafa, ou, vulgarmente, a rogo.
Se, porém, o contratante é analfabeto, a assinatura a rogo deve ser aposta em instrumento público
(...).

O réu não juntou aos autos a suposta avença porque, segundo argumenta, ele foi cancelado logo no início e a prestação descontada foi restituída ao autor.

Contudo, sem o instrumento fica inviável aferir se atendeu os requisitos acima elencados, e também não há nos autos prova de que o valor realmente foi devolvido ao autor.

Dessa maneira, a declaração de nulidade se impõe a fim de proteger a parte vulnerável.

A propósito:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIALIDADE DO MAGISTRADO – ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – NÃO OCORRÊNCIA - PRELIMINARES REJEITADAS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA IDOSO E ANALFABETO – NECESSIDADE DE ASSINATURA A ROGO, COM MANDATO CONFERIDO POR INSTRUMENTO PÚBLICO, E DE DUAS TESTEMUNHAS – INOBSERVÂNCIA - DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 595 DO CC – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO CONSTATADA – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR REPARATÓRIO FIXADO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – RECURSO PROVIDO.

Rejeita-se a alegação de parcialidade do juiz se não configurada nenhuma das hipóteses do art. 145 do CPC.

Considera-se suficientemente fundamentado o decisum que enfrenta todas as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, colocando claramente os motivos de ordem jurídica em que se baseou o julgador.

Para a validade do contrato firmado por indígena idoso e analfabeto é necessário que sejam observados os requisitos do art. 595 do CC - assinatura a rogo, com poderes atribuídos por instrumento público, e de duas testemunhas -, a fim de assegurar à parte hipossuficiente total conhecimento do conteúdo da avença e das suas consequências.

Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções efetivadas indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova.

Constatada a má-fé, as parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas em dobro (art. 42 do CDC).
(AP 1000247-88.2018.8.11.0021, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PESSOA ANALFABETA - INOBSERVÂNCIA DE REQUISITOS FORMAIS E DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – NULIDADE DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC – INAPLICABILIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Ausentes os requisitos formais peculiares à hipótese de contratação com pessoa analfabeta, o contrato em discussão é nulo, de acordo com o art. 166, IV e V do CC. Além dos requisitos previstos no art. 595 do CC, a jurisprudência deste Tribunal tem entendimento firmado no sentido de que a assinatura a rogo deve ser feita por procurador constituído por instrumento público, ou que o próprio negócio jurídico deve ser celebrado por escritura pública. II. Em casos como o presente, a declaração de nulidade encontra fundamento também no princípio da boa-fé, ante o evidente analfabetismo da requerente, deveria ter procedido da forma mais cautelosa possível no sentido de assegurar-lhe pleno conhecimento daquilo que contratava. (...)
(
TJMS
. Apelação n. 0802061-67.2015.8.12.0031, Caarapó, 2ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Alexandre Bastos, j: 18/12/2018, p: 09/01/2019)

Nesse sentido, a Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer em caso similar nos seguintes termos (AP
1001573-20.2017.8.11.0021 -
ID 3821147, Pág. 3):

Passando à análise da validade do instrumento contratual posto no id. 3396799, sabe-se que, tratando-se de relação consumerista, o CDC expressamente impõe como condição o prévio conhecimento do sentido e do alcance da avença da parte contratante.

Assim, de acordo com as normas consumeristas, incumbe ao banco contratante a observância de formas contratuais prescritas em lei, aptas a elidir sua responsabilidade objetiva.

No caso em jaez, tenho que o Banco Apelado incorreu em erro ao não tomar as cautelas mínimas ao constatar que se tratava de pessoa indígena idosa e analfabeta, máxime porque no documento de contratação consta apenas a impressão digital que, como se apresenta, não possui o condão de atestar com segurança de pertencer ao Apelante; ainda, consta a assinatura de uma “Sebastiana D. De Oliveira Souza”, bem como de duas testemunhas (f. 04 do id. 3396799), sendo que inexiste procuração ou qualquer outro documento público apto a estribar a validade do objeto celebrado.

Dessarte, não há mínima segurança acerca da intenção declarada pelo Apelante TSERENHI'A TSIWE XAVANTE, não havendo nos autos elementos de convicção seguros para se concluir que o mesmo fora assistido por pessoa de sua confiança e teve real conhecimento do conteúdo da avença, restando evidente a necessidade de tutela do judiciário em seu favor, consoante dispõe o §1º do art. 4º do Estatuto do Idoso.

Na situação exposta, portanto, não havendo nenhuma indicação de que a parte autora conhecia e aderiu conscientemente às cláusulas contratuais, em especial tratando-se de pessoa não alfabetizada, o que requer do contratante uma cautela maior, falta ao negócio jurídico um elemento essencial, que é o consentimento de um dos contratantes.

Ademais, o art. 373, II, do CPC estabelece que
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Assim, uma vez que o autor provou os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, do CPC) ao juntar os extratos do INSS que mostram o desconto efetuado, cabia ao réu desconstituí-los.
Mas
, como dito, não ficou evidenciada a legalidade do ajuste celebrado.

E não foi observado o art. 104, III, do Código Civil, que determina que a validade do negócio jurídico requer
forma prescrita ou não defesa em lei.

Sobre a matéria:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEITADA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. ALEGAÇÃO DE ENCONTRAR-SE EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA.
CONTRATO FIRMADO POR INDÍGENA ANALFABETO EM DESCONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL. RECONHECIMENTO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESPONSABILIDADE CIVIL
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS. (...)
Mantém-se a sentença que julgou procedente a ação de anulação de contrato de empréstimo bancário cumulada com repetição de indébito cumulada com pedido de tutela antecipada, uma vez constatada a invalidade da contratação de empréstimo consignado firmada por pessoa analfabeta, realizada em desacordo com o disposto no art. 595 do Código Civil, eis que evidente a nulidade do negócio celebrado.

(TJ-MS - APL: 08002098920128120038 MS 0800209-89.2012.8.12.0038, Relator: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 27/09/2016, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/09/2016)

Como se vê, é evidente a nulidade do contrato em questão, e embora na sentença tenha sido reconhecida a prescrição da pretensão do autor, o posicionamento do STJ é de que os negócios jurídicos absolutamente nulos não convalescem com o tempo e por isso não estão sujeitos ao prazo prescricional.

Julgados daquela Corte nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO.

1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão agravada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas.

2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.

3. Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo regimental desprovido
. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE COMODATO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGÓCIO JURÍDICO INVÁLIDO. NULIDADE. IMPRESCRITIBILIDADE.

1. A análise de suposta violação a dispositivos e princípios da Lei Maior é vedada em sede especial, sob pena de usurpação da competência atribuída pelo constituinte ao Supremo Tribunal Federal.

2. O ato jurídico absolutamente nulo é imprescritível, podendo sua nulidade ser declarada a qualquer tempo, além de não produzir qualquer efeito jurídico.

3. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.

4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(AgRg no REsp 1481240/ES, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 21/08/2015)

Dessa maneira, deve ser afastada a prescrição reconhecida em sentença e declarada a nulidade do contrato.

Ressalte-se ainda que prescrição é matéria de ordem pública e mesmo que o autor não tenha se insurgido contra esse ponto, ela pode ser apreciada de ofício, sem que o aresto seja
ultra
ou
extra petita
(AgRg no Ag 1420551 / PE).

O dano moral está caracterizado, pois os abatimentos no benefício previdenciário do autor com origem em avença que não firmou trouxe-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, sobretudo ante a natureza alimentar dessa verba.

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

À vista desses critérios, o montante fixado na sentença está em conformidade com o que vem sendo aplicado pelo STJ e por este Tribunal em situações análogas.

Para ilustrar:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido.
(REsp 1197929/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)

Deste Tribunal:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE - DESCONTO INDEVIDO NO SALÁRIO - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ - MULTA NÃO FIXADA NA SENTENÇA - RAZÕES DISSOCIADAS - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO PARCIALMENTE PROVIDO.Cabe ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida.As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida e os descontos efetivados indevidamente no salário do autor configuram ato ilícito passível de reparação. O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não demonstrada a má-fé.Se as razões apresentadas no Recurso estão dissociadas dos fundamentos utilizados no decisum, a questão não pode ser conhecida (art. 932, III, do NCPC).
(Ap 82851/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/08/2017, Publicado no DJE 15/08/2017)

Conclui-se então que as deduções realizadas são ilegais e, ante a má-fé do réu em não observar os requisitos indispensáveis à contratação, e o fato de ter concedido empréstimos a diversas pessoas nessas mesmas condições, sem garantir que fossem representadas por alguém de sua confiança, a fim de lhes assegurar pleno conhecimento do que foi pactuado, o
quantum
tem de ser restituído em dobro (art. 42 do CDC).

Precedentes desta Câmara: AP 1001302-41.2018.8.11.0021; AP 1000247-88.2018.8.11.0021; AP 1000106-69.2018.8.11.0021; AP 1000055-58.2018.8.11.0021; 1000935-84.2017.8.11.0021; AP 1001496-11.2017.8.11.0021; AP 1000053-88.2018.8.11.0021; AP 1000931-47.2017.8.11.0021; AP 1000897-72.2017.8.11.0021; AP 100155-96.2017.8.11.0021; AP 1001355-89.2017.8.11.0021; AP 1000897-72.2017.8.11.0021.

Por fim, o autor pleiteia a majoração dos honorários sucumbenciais para 20% sobre o valor da condenação.

Para defini-los, deve-se observar
os critérios dispostos no §2º do art. 85 do CPC (grau de zelo do profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa e tempo exigido para o trabalho).

A quantia deve ser razoável e remunerar com dignidade o trabalho desenvolvido pelo advogado, ainda que tenha elaborado poucas peças processuais. Aliás, o STJ já consolidou que essa tarefa
não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente. (REsp n. 1139630/SC, Relª. Minª. Nancy Andrighi, DJe 7-3-2012).

Nesta lide, foram arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, o que atende aos requisitos legais e por isso não comporta majoração.

Por outro lado, em razão do resultado do Recurso do autor, o
quantum
deverá ser majorado nesta via, ante o trabalho adicional efetuado (art 85, §11, do CPC).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso do réu e dou parcial provimento ao do autor
apenas para determinar que a restituição do valor descontado seja em dobro.

Em virtude do trabalho adicional na via Recursal, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação (art. 85, §11, do CPC).

Determino a extração de cópia integral destes autos para remessa à Promotoria de Justiça do Município de Comodoro e à Procuradoria da República em Mato Grosso/Ministério Público Federal, a fim de adotarem as medidas que entenderem cabíveis em relação à alegação de ocorrência de reiterada fraude sobre benefícios previdenciários dos indígenas da região.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2019